Tribunal: TJMT
Processo: 1009676-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
. RECLAMAÇÃO N.o 1009676-74.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Consoante se infere dos autos, na petição inicial a Reclamante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Por meio da decisão Id. 41474973, foi determinada a intimação da Requerente para trazer aos autos documentos aptos a demonstrar a incapacidade financeira.
Pois bem. Na hipótese, a Reclamante pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita e, para tanto, juntou declaração do Imposto de Renda referente ao ano-calendário 2019.
Da análise do referido documento, não tenho dúvidas de que não faz jus ao benefício, haja vista que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, o que não se verifica na espécie, uma vez que o total dos rendimentos tributáveis anuais foi de R$ 57.309,30 (cinquenta e sete mil, trezentos e nove reais e trinta centavos).
Assim, indefiro o pedido de assistência gratuita.
Intime-se a Reclamante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento das custas, sob pena de indeferimento da inicial.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 21 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora